Tribunal: TJBA
Processo: 8031457-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031457-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANGELO MARIO BALTHAZAR DA SILVEIRA e outros

Advogado(s)
:
JULIANA COSTA AZEVEDO RAMOS, LUCAS ALBIANI ALVES COSTA

AGRAVADO: MARCIANA CORTES DE SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
TIAGO CORREIA SANTANA, LUIZ CLAUDIO GUIMARAES, CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NATUREZA ALIMENTAR COMPROVADA. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. CONFLITO ENTRE CREDORES VULNERÁVEIS. PENHORA PARCIAL. LIMITAÇÃO A 30%. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

A regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC protege os proventos de aposentadoria e demais verbas de natureza alimentar, exigindo-se, para sua aplicação, a comprovação da origem dos valores.

No caso concreto, o agravado demonstrou, por meio de documentos idôneos, que os valores bloqueados são provenientes de aposentadoria, configurando verba de natureza alimentar essencial à sua subsistência.

Havendo conflito entre credores em situação de vulnerabilidade - ambos idosos e titulares de créditos de natureza alimentar - deve-se buscar solução que preserve o mínimo existencial de ambas as partes.

A jurisprudência tem flexibilizado a regra da impenhorabilidade absoluta, admitindo a constrição de até 30% de verbas salariais e proventos de aposentadoria quando o crédito exequendo também possui natureza alimentar.

Agravo conhecido e parcialmente provido para determinar a liberação de 70% dos valores bloqueados, mantendo-se a penhora sobre 30% para satisfação do crédito dos agravantes.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8031457-25.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
MARIA TEREZA CARVALHO BALTHAZAR DA SILVEIRA E ANGELO MARIO BALTHAZAR DA SILVEIRA
e como Agravado,
JOSÉ CARLOS RIBEIRO DE SOUSA E OUTROS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora